Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-58.2019.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cálculo do débito de ISSQN que se revela confuso e ilegal, prejudicando o direito de defesa do contribuinte – Inviabilidade da suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral, eis que que o fato se deu sob a égide do CPC/1973 – Honorários advocatícios fixados em descompasso com os ditames do art. 85, par. 3o do CPC – Inadmissibilidade do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cálculo do débito de ISSQN que se revela confuso e ilegal, prejudicando o direito de defesa do contribuinte – Inviabilidade da suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral, eis que que o fato se deu sob a égide do CPC/1973 – Honorários advocatícios fixados em descompasso com os ditames do art. 85, par. 3o do CPC – Inadmissibilidade do prequestionamento de dispositivos genericamente invocados – Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.